Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-14.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Veículo não localizado. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de inércia da parte autora. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo. A decisão recorrida reconheceu a ausência de pressupostos para o regular desenvolvimento do processo diante da não localização do bem e do devedor, bem como da ausência de conversão da ação em execução, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia processual, pois indicou novo endereço para diligência de apreensão e recolheu as custas necessárias, requerendo a cassação da sentença para prosseguimento da demanda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não localização do veículo e do devedor autoriza a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos processuais, e (ii) saber se o juízo pode exigir a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, como condição para o prosseguimento da demanda.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional, admitida apenas quando inviável a superação do vício processual, devendo prevalecer a orientação do Código de Processo Civil que privilegia a solução de mérito da controvérsia.
4. A não localização do veículo ou do devedor não configura, por si só, ausência de pressuposto processual, sobretudo quando a parte autora demonstra interesse no prosseguimento do feito mediante indicação de novas diligências e recolhimento das custas necessárias.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo ser imposta pelo juízo como condição para a continuidade da demanda.
6. A extinção prematura do processo, quando ainda existem diligências possíveis para a localização do bem ou do devedor, contraria os princípios da cooperação processual, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito previstos no CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A não localização do veículo ou do devedor, por si só, não autoriza a extinção da ação de busca e apreensão quando ainda existirem diligências possíveis para o prosseguimento do processo. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo ser imposta pelo juízo como condição para a continuidade da demanda. 3. A extinção prematura do processo afronta os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito quando demonstrado o interesse da parte autora no prosseguimento da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 10 e 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084706, 0717910-69.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão 1967040, 0700417-91.2024.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1414409, 0717475-15.2021.8.07.0003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1969121, 0706281-62.2024.8.07.0019, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 18.03.2025.